Tribunal: STF
Processo: MS 20385
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-01
Data de publicação: 1983-08-01

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. DECADENCIA. INCAPACIDADE DO
IMPETRANTE. -O PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO DE SEGURANÇA E EXTINTIVO E
PEREMPTORIO, INSUSCETIVEL DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO PELA CAUSA
INDICADA, RELATIVA A INCAPACIDADE DO IMPETRANTE. MANDADO DE
SEGURANÇA INTEMPESTIVO.